Tribunal: TJSP
Processo: 2039885-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. LICENCIAMENTO. EXIGÊNCIA DA PRÉVIA QUITAÇÃO DE DÉBITOS. FALTA DE PROVA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO.

Em que pese a ser admissível a impetração da demanda de segurança para assegurar o licenciamento veicular na fluência de recurso de caráter administrativo, falta ao caso sob exame, ao menos nesta fase de cognição perfunctória, prova da pendência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. LICENCIAMENTO. EXIGÊNCIA DA PRÉVIA QUITAÇÃO DE DÉBITOS. FALTA DE PROVA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO.

Em que pese a ser admissível a impetração da demanda de segurança para assegurar o licenciamento veicular na fluência de recurso de caráter administrativo, falta ao caso sob exame, ao menos nesta fase de cognição perfunctória, prova da pendência de impugnações administrativas.

Não provimento do agravo interno.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000391793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2039885-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Orlândia, em que é
agravante GENTIL MAGALHÃES, são agravados DIRETOR DA UNIDADE DO
DETRAN DA CIDADE DE ORLÂNDIA/SP e DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AgInt 2039885-89.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11aC.D. Púb –JMS–Voto 56.090-2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno 2039885-89.2020.8.26.0000/50000
Procedência: Orlândia
Relator: Des. Ricardo Dip (Voto 56.090)
Agravante:
Gentil Magalhães
Agravada:
Departamento
Estadual
de
Estradas
e
Rodagem do Estado de São Paulo -Detran
AGRAVO INTERNO. LICENCIAMENTO. EXIGÊNCIA
DA PRÉVIA QUITAÇÃO DE DÉBITOS. FALTA DE PROVA
DA
PENDÊNCIA
DE
JULGAMENTO
DE
RECURSO
ADMINISTRATIVO.

Em que pese a ser admissível a impetração da
demanda de segurança para assegurar o licenciamento
veicular
na
fluência
de
recurso
de
caráter
administrativo, falta ao caso sob exame, ao menos nesta
fase de cognição perfunctória, prova da pendência de
impugnações administrativas.
Não provimento do agravo interno.
RELATÓRIO:
1.
Veicula Gentil Magalhães agravo interno contra
decisão monocrática que negou provimento a um seu
agravo anterior.

AgInt 2039885-89.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11aC.D. Púb –JMS–Voto 56.090-3
Com pleito de apreciação do tema pelo Órgão
colegiado,
o
agravante
sustenta
que
comprovou
a
pendência de recurso administrativo (e-págs. 1-3).
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 14 de abril de 2020 (e-pág. 31).
VOTO:
2.
Admite-se, por motivo de economia processual,
quanto
ao
proferimento
de
decisão
monocrática,
o
contraditório diferido sem que se neguem, com isto, a
colegialidade sempre possível e a audiência da parte
contrária, o que se reserva para propícia órbita de fortuito
agravo interno, quando o recurso seja submetido à
apreciação e decisão do colegiado.
Tal se tem definido em julgados do Superior
Tribunal de Justiça, o diferimento do contraditório não
implica negativa do devido processo legal (AgR na MC
16.257 -Min. MAURO CAMPBELL MARQUES; AgR no Inq
458 -Min. CESAR ASFOR ROCHA; Ag 1.362.620 -Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA), porque preserva a
audiência
da
parte
contrária
(Ag
1.262.916
-Min.
HERMAN BENJAMIN), ainda que a postergue para fase
ulterior do processo; vale dizer, neste caso, para o agravo
interno que se interponha:
“(...) não há a efetiva necessidade de intimar
inicialmente o agravado, para que o mesmo se
manifeste, tanto quando se nega seguimento ao
agravo, quanto quando se lhe dá provimento, a fim
de que se analise o recurso especial; isto posto,
por ainda haver a possibilidade de interposição do

AgInt 2039885-89.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11aC.D. Púb –JMS–Voto 56.090-4
agravo regimental” (EDcl no AgR 643.770 -STJ -
Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA).
No mesmo sentido:
“1. O art. 557 do CPC e seus parágrafos incide
quando da ascensão do recurso de agravo ao
tribunal.
Consequentemente,
o
relator
pode,
monocraticamente, negar seguimento ao recurso ou
dar-lhe provimento, independentemente da oitiva
da parte adversa.
2. A decisão monocrática adotável em prol da
efetividade e celeridade processuais não exclui o
contraditório
postecipado
dos
recursos,
nem
infirma essa garantia, porquanto a colegialidade e
a fortiori o duplo grau restaram mantidos pela
possibilidade de interposição do agravo regimental.
3. A aplicação dos arts. 557 e 527 do CPC reclama
exegese harmoniosa, que se obtém pela análise da
ratio essendi da reforma precedente. Desta sorte,
para que o relator adote as providências do art.
557 não há necessidade de intimar inicialmente o
agravado, tanto quando se nega seguimento ao
agravo, quanto quando dá-lhe provimento” (REsp
714.794 -STJ; cf. ainda, no mesmo STJ,: Resp's
789.025,
837.227,
850.004,
892.560,
882.819,
1.049.760;
AgR
no
REsp
1.167.613
-Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; AREsp 255.435 -
Min. HUMBERTO MARTINS; AREsp 090.362 Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA; REsp 1.233.895 -Min.
BENEDITO GONÇALVES; REsp 1.258.085 -Min.
CESAR ASFOR ROCHA; REsp 1.160.079 -Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO;
REsp
1.253.823 -Min. BENEDITO GONÇALVES; REsp
1.143.260 -Min. ARNALDO ESTEVES LIMA; e no
STF: AgR na SS 3.490-Pleno).

AgInt 2039885-89.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11aC.D. Púb –JMS–Voto 56.090-5
Recolhe-se do STF admitir-se o “exercício pleno do
direito de defesa diferido” (HC 89.171 -Min. MENEZES
DIREITO), o contraditório “retardado ou postergado”, sem
nisto ver-se sacrifício da garantia do direito de defesa (cf.
HC 90.485 -Min. CEZAR PELUSO) ou da colegialidade.
Destaca-se
também
de
precedente
do
STJ,
versando acerca da disciplina das decisões monocráticas,
que ainda nos casos em que não coubera à letra da lei a
decisão unipessoal, o juízo colegiado suplantaria o óbice
formal de sua suposta controversa prolação:
“A eventual infringência do disposto no art. 557, §
2o, do CPC, por parte do Relator que considerou
manifestamente
inadmissível
o
agravo,
não
subsiste à posterior apreciação da matéria pelo
órgão colegiado” (REsp 801.415 -STJ -Min. JOSÉ
DELGADO).
Nesse mesmo sentido:
“Esta Corte firmou entendimento no sentido de que
fica
superada
eventual
nulidade
da
decisão
monocrática se a questão é reapreciada pelo órgão
colegiado, na via de agravo regimental” (AgR no
REsp 838.541 -STJ -Min. FELIX FISCHER).
3.
Versam os autos mandado de segurança visando a
afastar ato do Diretor do Departamento de Trânsito do
Estado de São Paulo que não permitiu o licenciamento do
veículo GM Corsa, placas EIJ 2938, de sua propriedade,
ante o não pagamento de multa.
4.
Consignou-se no julgado objeto que os documentos
trazidos aos autos não foram suficientes para comprovar
a pendência de recurso administrativo.

AgInt 2039885-89.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11aC.D. Púb –JMS–Voto 56.090-6
Observou a decisão atacada que a cópia de lugar
eletrônico da Secretaria de Logística e Transportes do
Detran indica apenas o indeferimento do recurso à Junta
Administrativa de Recursos de infrações -Jari (e-págs.
17-8).
Verifica-se, ainda, que a documentação retira do
sítio eletrônico do Detran é do mês anterior à interposição
do agravo de instrumento. (e-pág.35).
Desse modo, a documentação apresentada até o
momento não permite concluir se ainda não houve
julgamento definitivo.
Escoro-me,
pois,
nesses
fundamentos,
ora
reiterados, para negar acolhida ao recurso.
DO EXPOSTO, nega-se provimento ao agravo
interno manejado por Gentil Magalhães.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator